Tribunal: STF
Processo: RE 1291732
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exlusiva de Belo Horizonte/MG, assim ementado:



    “Servidor público designada - necessidade excepcional de interesse público - ausência de comprovação das sucessivas designações - Inexistência de direito ao FGTS - inaplicabilidade da decisão do RE 765.320 - sentença de improcedência mantida por sues próprios fundamentos.”. 



    Sustenta a recorrente violação do artigo 37, incisos, II, IX, e § 2º, da Constituição Federal.



    A decisão que não admitiu o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, foi objeto de agravo interno, o qual foi provido para determinar o exercício do juízo de retratação. Tendo sido exercido o juízo de retratação negativo, o Presidente da Turma Recursal, admitindo o apelo extremo, determinou a remessa do feito a este Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    No julgamento do mérito do RE nº 596.478/RR, julgado sob a sistemática da repercussão geral, a Corte apreciou a questão relativa à constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, que assegura o direito ao FGTS à pessoa contratada pela Administração Pública sem a prévia realização de concurso público. O Tribunal, por maioria, entendeu que ante o reconhecimento de nulidade da contratação sem a prévia realização de concurso público, faz-se necessário reconhecer a existência de efeitos jurídicos residuais, qual seja, a necessidade de recolhimento da verba trabalhista. 



    O acórdão restou assim fundamentado na parte que interessa: 



    “A matéria dos autos não guarda pertinência com o que foi decidido pelo plenário do STF, em 15/09/2016, no RE 765.320/MG. A decisão apontada como parâmetro pelo recorrente cuida da situação de agente público contratado por prazo indeterminado, fato determinante para reconhecer a nulidade daquele vínculo e concedeu o direito ao FGTS. Como bem frisado na defesa, a parte autora não comprovou as sucessivas designações para o desempenho do cargo. Pelos documentos juntados, conforme bem mencionado na sentença, os períodos em que a parte autora foi contratada justificaram-se por presumida necessidade excepcional de interesse público, uma vez que substituiu professores licenciados” (edoc. 8, fl. 1).



    Por sua vez, colhe-se da sentença mantida pelo referido acórdão:



    “O Município de Contagem editou a Lei 4.288/09, a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado em seu âmbito. Em seu art. 29 determina, ípsis litterís: 



    ‘Art. 2º Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins de contratação temporária nos termos desta Lei:



     (...) IV - carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores detentores de cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente;



     V - número de servidores detentores de cargos efetivos insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso público subsequente; 



    (...) § 1º Para os fins do inciso V do caput deste artigo, consideram-se serviços públicos essenciais aqueles desenvolvidos nas áreas de saúde, educação, defesa social, desenvolvimento social, vigilância e meio ambiente. 



    Compulsando os autos, verifica-se às ff. 10/15, que a autora anexou dois contratos celebrados com o réu. O primeiro contrato teve o período de vigência de 16/04/2012 a 23/12/2012, ou seja, com o fim de substituir o servidor Jackson Pereira dos Santos, que estava de licença médica. O segundo contrato teve o período de vigência de 08/03/2013 a 23/12/2013, ano letivo em que a autora substituiu a professora Márcia Eunice Rodrigues, que estava de licença médica. 



    Por fim, o terceiro contrato, anexado pelo réu, às ff. 33/35, com período de vigência de 03/02/2014 a 23/12/2014, também serviu para substituir a professora Márcia Eunice Rodrigues, no referido ano letivo. As três hipóteses acima elencadas estão amparadas pelos citados incisos IV e V, do art. 29, da Lei Municipal 4.288/09. Não se constata qualquer desvio de finalidade ou imoralidade na contratação da autora. A autora exerceu cargo de professora substituta, cuja atividade se mostrou temporária e excepcional, já que se restringiu a substituir determinado servidor. 



    Logo, além de cumprir com a exigência constitucional de estar amparada por lei, a contratação da autora atendeu à necessidade temporária de excepcional interesse público, notadamente quando as hipóteses são comparadas com aquelas previstas na legislação federal, a qual prevê casos similares de contratação. 



    No mesmo sentido, não houve desrespeito à temporariedade na contratação. Prevê o art. 49 da Lei 4.288/09 que serão feitas por tempo determinado, com observância dos seguintes prazos: 



    [...]



    No caso dos autos, enquadrado na hipótese do inciso lV, do art. 29, da Lei 4.288/09, o primeiro contrato teve o prazo de vigência de abril a dezembro de 2012, para substituir o servidor Jackson Pereira dos Santos. Logo, o contrato foi amparado pelo art. 49, II, da Le¡ 4.288/09 (acima transcrito). 



    A segunda contratação decorreu de motivo distinto, qual seja substituição da professora Márcia Eunice Rodrigues, que estava de licença médica, pelo período de 08/03/2013 a 23/12/2013, que estava de licença médica. Neste caso, houve prorrogação para o ano seguinte, pois a autora manteve em substituição à professora mencionada, durante o período letivo de 2014. Neste sentido, também obedeceu ao prazo legal previsto no art. 49, II, da Lei 4.288/09, de até 12 (doze) meses, prorrogável por igual período. 



    Ressalta-se que a soma dos prazos inerentes aos três distintos contratos não alcançou três anos. Além de amparados por motivos legais, não houve abuso ou desvio de finalidade nas contratações, razão pela qual não há falar em qualquer vício que macule sua validade. 



    Assim, uma vez atendidos os requisitos constitucionais de previsão legal (tempo determinado, necessidade temporária e excepcionalidade do interesse público), conclui-se que as contratações temporárias foram válidas e produziram seus jurídicos efeitos. 



    Posto isso, uma vez que não houve nulidade na declaração, não é devido o depósito do fundo de garantia por tempo de serviço, em benefício da autora, à luz da interpretação a contrario sensu do art. 19-A, da Lei 8.036/90” (edoc. 5, fls. 1-5). 



    In casu, as instâncias de origem atestaram a higidez do contrato de trabalho da autora, ora recorrente, com fundamento na Lei municipal nº 4.288/09 e nos documentos juntados ao processo. 



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. A propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor contratado temporariamente. Validade do contrato temporário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE nº 917.055/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/11/2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/3/19).



    Tratando especificamente do tema em questão, anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: RE nº 1.218.431/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/03/2020; RE nº 1.237.605/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/10/2019; RE nº 1.230.066/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/10/2019; e RE nº 1.226.745/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/09/2019. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente